Tribunal: CARF
Processo: 23034.033884/2004-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.033884/2004-29
ACÓRDÃO
2102-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2012
DECADÊNCIA. ART. 150, PARÁGRAFO 4o, DO CTN
Aplica-se o prazo decadencial indicado no art. 150, parágrafo 4o, do CTN
para contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. DILIGÊNCIA. PROVA.
A Unidade de Origem reconhece a comprovação do vínculo empregatício
dos empregados e a paternidade em relação aos beneficiários, motivando
reconhecer a procedência do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer a
decadência no período de 07/1996 a 07/1999 e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário
quanto ao crédito remanescente.

Sala de Sessões, em 04 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.033884/2004-29
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Com base no Ofício Circular no 00071/2002 de fls. 04 a 06, esta Coordenação emitiu a
Notificação para Recolhimento de Débito no 000913/2004, fls. 28, referente às
competências 12/96, 06/97, 12/97, 05/98, 11/98, 12/98, 12/99, 06/00, 12/00, 12/01 e
06/02, no valor de R$ 152.031,38 (Cento e cinqüenta e dois mil, trinta e um reais e trinta e
oito centavos), concernente à dedução indevida, especificamente sobre a ausência de
informação junto ao Programa RAI. A cobrança foi devidamente recepcionada pela
empresa, conforme fls. 29.
Acusamos o recebimento da defesa tempestiva, fls. 33 a 115, onde a empresa alega que
procedeu a efetiva apresentação dos comprovantes de recolhimento da contribuição
social do Salário-Educação, mediante envio das informações pertinentes ao Programa RAI,
conforme documentação em anexo, fls. 116 a 126.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, impondo o
encaminhamento à Presidência do FNDE, informando-a que o débito com os devidos acréscimos
legais importa em R$ 159.473,24 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três
reais e vinte e quatro centavos), conforme quadro de fls. 138/139.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2005, o sujeito passivo
interpôs, em 17/06/2005, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) decadência das diferenças apontadas para 12/1996 a 08/1999 em razão do
lançamento ter ocorrido em 08/2004;
b) o recorrente apresentou os documentos no formato indicado pela FNDE, mas a
decisão de piso alega que a Resolução do FNDE não permite a juntada no citado formato. Alega
que, em momento algum, foi invocada na Notificação para Recolhimento de Débito, nem
tampouco se encontra disponibilizada para a consulta do contribuinte no site daquele Órgão.
Trata-se de uma norma invocada apenas agora, justamente para indeferir a defesa apresentada
pela Recorrente;
c) documentos retratam o correto recolhimento dos créditos tributários de parte do
período, por meio de adequada dedução entre a contribuição recolhida e a indenização sujeita ao
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.033884/2004-29
3
beneficiário. Assim, está comprovado que, do Valor Originário atualizá-lo em R$ 70.140,00 (fl.
140), R$ 40.908,00 já se encontra prescrito, restando R$ 29.232,00. Desses R$ 29.232,00 não
prescritos, R$ 12.222,00 foi devidamente indenizado ao empregado e deduzido da guia; logo, a
cobrança desse valor também não poderá subsistir.
A 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, em razão da alegação de
prejuízo à sua defesa (formato de recebimento dos documentos) e para se evitar futura alegação
de cerceamento de defesa, converteu o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem
analisasse os documentos apresentados em grau recursal (fls. 154 e ss.) acerca da comprovação
do vínculo empregatício dos empregados e a paternidade em relação aos beneficiários,
especialmente as Declarações de todos os empregados da SISTEL, beneficiários da referida
contribuição social entre os períodos de 1996 a 2002, conforme art. 4°, da Instrução/FNDE/n° 01,
de 23/12/96; Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho e Contratos Individuais de Trabalho dos
empregados da Sistel beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME, na
modalidade Indenização de Dependentes, anexados com as respectivas Certidões de Nascimento
dos seus dependentes e levantamento de Pagamento/Dedução do Salário Educação.
Foi realizada a diligência de fls. 919 e ss., nos seguintes termos:
(...) 6. Pois bem, no conjunto de documentos “D”, às fls. 169 e seguintes, são apresentadas
todas as “Declarações de Beneficiários”, para fins de recebimento do Salário Educação,
identificando os filhos e as instituições de ensino. (...)
7. Constata-se que todas essas declarações apresentam firmas (assinaturas) dos
empregados reconhecidas em cartório. 8. Por sua vez, no conjunto de documentos “E”, fls.
456 e seguintes, foram apresentados todos os contratos de trabalho desses beneficiários,
ou termo de rescisão de contrato de trabalho (conforme o caso), bem assim as certidões
de nascimentos dos filhos beneficiados. Veja-se o fac-símile parcial do contrato de
trabalho de um dos beneficiário, Izaquiel Ribeiro de Mesquita (o memos da declaração
acima), às fls. 594 e seguintes: (...)
9. A cópia da certidão de nascimento do beneficiado, Lucas Ribeiro Mesquita, encontra-se
à fl.598. Veja-se fac-símile parcial:(...)
10. Frise-se que os conjuntos probatórios de documentos “D” e “E” contemplam todos os
beneficiários e beneficiados apontados pelos contribuintes nas respectivas relações, a
exemplo da primeira, às fls. 170, a seguir reproduzida: (...)
10. Reitero e concluo, portanto, que a “análise da comprovação do vínculo empregatício
dos empregados e a paternidade em relação aos beneficiários”, solicitada na Resolução de
diligência fiscal, resultou na constatação de veracidade do que foi alegado pela
recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.033884/2004-29
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.
A decisão de piso alega que não há prova do vínculo empregatício dos empregados
e a paternidade em relação aos beneficiários para indenização relativa à contribuição social do
Salário-Educação, mediante envio das informações pertinentes ao Programa RAI:
Esclarecemos que apesar da empresa ter enviado parcialmente os arquivos
pertinentes ao Programa RAI, conforme Demonstrativo de Divergência por
Estabelecimento, fls 127 a 130, faz-se necessário que cumpra o disposto na
Instrução n. 01, de 23 de dezembro de 1996 do FNDE e nas Resoluções
posteriores, in verbis.
Art 4" - Na modalidade de Indenização de Dependente, o beneficiário será
reembolsado
semestralmente,
da
importância
correspondente
ao
somatório dos valores da vaga vigentes no respectivo semestre, mediante
declaração do empregado por ele responsável, a qual deverá conter, no
mínimo, as seguintes informações:
I-CGC e razão social do estabelecimento de ensino:
II- que o dependente teve freqüência regular e quitou as mensalidades
escolares no semestre:
(-)
Art 5o - A atualização do cadastro dos alunos será procedida, nos prazo que
vierem a ser fixado e de conformidade com as orientações que, para esse
fim, forem fornecidas da seguinte forma:
I-...
II da modalidade de Indenização de Dependente, por intermédio de
disquete especifico ou. impossibilidade de utilização deste, do formulário
Relação de Alunos Indenizados - RAI, que serão encaminhados pelo FNDE.
Ressaltamos, que além do disposto supracitado, faz-se necessário que a empresa
apresente a documentação que comprove o vínculo empregatício do empregado
e a paternidade em relação ao beneficiário, para confirmar a veracidade das
informações. Salientamos, ainda, que os documentos comprobatórios deverão
estar devidamente autenticados e registrados em cartório.
Desta forma, como a empresa não cumpriu o disposto nas Resoluções do FNDE,
visto que não apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter
alegado e provado tudo em seu favor, a documentação comprobatória que The
garantiria o direito de efetuar as deduções, serão mantidos todos valores que
foram notificados e não comprovados.
Tal medida se faz imperiosa para que se tenha certeza de que os recursos
deduzidos foram efetivamente aplicados para a melhoria do ensino fundamental.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.033884/2004-29
5
Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo ao Sr.
Diretor Financeiro, propondo o INDEFERIMENTO da impugnação e
posteriormente o encaminhamento à Presidência do FNDE, informando-a que o
débito com os devidos acréscimos legais importa, hoje, em R$ 159.473,24 (Cento
e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e quatro
centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito, fls. 138/139.
Inicialmente, vale observar que o prazo decadencial aplicado ao presente feito deve
observar os comandos normativos previstos pelas diretrizes vinculantes do STF e STJ (art. 99 do
RICARF). Para tanto, utilizo-me das razões indicadas do Acórdão n.o 2001-006.738 - 2a Sejul/1a
Turma Extraordinária, Processo no 18088.000839/2010-71, de minha relatoria:
“(...) A regra geral para aplicação dos termos iniciais da decadência encontra-se
disciplinada no art. 173 CTN:
“Art. 173 O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extinguese após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.”
Pacificando essa discussão, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, órgão máximo de
interpretação das leis federais, firmou o entendimento de que a regra do art. 150,
§4o, do CTN, só deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, nos demais casos.
Veja-se a ementa do Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0), julgado
em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial
qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.033884/2004-29
6
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal,
o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP,Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada,
encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as
quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra
decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que
o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível
a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §
4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano
Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.
396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
(...) 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
Observe-se que o acórdão do REsp no 973.733/SC foi submetido ao regime do art.
543-C do Código de Processo Civil, reservado aos recursos repetitivos, o que
significa que essa interpretação deverá ser aplicada pelas instâncias inferiores do
Poder Judiciário.
Ainda sobre o assunto, no Resp 973.733, em 22/10/2009, a Segunda Turma do STJ
temos um exemplo didático de contagem do prazo decadencial (200X só tem seu
dies a quo em relação à decadência em 01 de janeiro de 20(X+2):
EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 674.497 - PR
(2004/0109978-2) Julgado em 09/02/2010. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RECOLHIMENTOS NÃO EFETUADOS E NÃO DECLARADOS. ART. 173, I, DO
CTN. DECADÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.470 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.033884/2004-29
7
EXCEPCIONALIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Trata-se de embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional objetivando afastar a decadência
de créditos tributários referentes a fatos geradores ocorridos em dezembro
de 1993. 2. Na espécie, os fatos geradores do tributo em questão são
relativos ao período de 1o a 31.12.1993, ou seja, a exação só poderia ser
exigida e lançada a partir de janeiro de 1994. Sendo assim, na forma do art.
173, I, do CTN, o prazo decadencial teve início somente em 1o.1.1995,
expirando-se em 1o.1.2000. Considerando que o auto de infração foi
lavrado em 29.11.1999, tem-se por não consumada a decadência, in casu.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar
parcial provimento ao recurso especial.
O período autuado corresponde ao 2o semestre de 1996 a 2o semestre de 2003.
Considerando que é incontroverso que foi realizado o pagamento de contribuições previdenciárias
no período, inexistindo alegação de fraude, e, ainda, o início da fiscalização ocorreu em 01 de
outubro de 2002 (fl. 4) e o lançamento ocorreu em 04/08/2004 (fl. 28), é de se reconhecer a
decadência parcial do lançamento no período de 07/1996 (fl. 128) a 07/1999 (fl. 130), nos termos
do prazo quinquenal de lançamento fiscal (art. 150, § 4o, do CTN).
Em relação ao mérito propriamente dito, segundo o relatório de fls. 919 e ss, no
conjunto de documentos "D", foram apresentadas as "Declarações de Beneficiários" para
recebimento do Salário Educação, contendo a identificação dos filhos e das instituições de ensino,
com assinaturas reconhecidas em cartório. No conjunto de documentos "E", foram incluídos os
contratos de trabalho ou termos de rescisão dos beneficiários, além das certidões de nascimento
dos filhos. Todos os documentos comprobatórios, tanto de vínculo empregatício quanto de
paternidade, foram analisados e confirmaram a veracidade das alegações da recorrente.
Em relação aos valores remanescentes não alcançados pela decadência, a diligência
fiscal de fls. 919 e ss reconhece a procedência do recurso, o qual sustentou que R$ 12.222,00 foi
devidamente indenizado ao empregado e deduzido da guia.
Assim, é de se reconhecer a procedência do recurso voluntário nesse particular.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para reconhecer a
decadência no período de 07/1996 a 07/1999 e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário
quanto ao crédito remanescente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 937
DF CARF MF
Original